Tribunal: TJSP
Processo: 2175593-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – A simples declaração de pobreza não basta para a concessão do benefício – Assunção de obrigação incompatível com a condição de necessitado – Conduta incompatível com a declaração de hipossuficiência – Decisão mantida – Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175593-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FRANCISCO AUDECI DE SOUZA LEITE, é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, com determinação, vencido o 2o
Desembargador que dava provimento e declara., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12994
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2175593-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL
SANTO AMARO 13a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: FRANCISCO AUDECI DE SOUZA
LEITE
AGRAVADA:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
JUÍZA
PROLATORA:
FERNANDA
SOARES
FIALDINI
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
PESSOA FÍSICA
Decisão que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita A simples declaração de pobreza não basta
para a concessão do benefício
Assunção de obrigação
incompatível com a condição de necessitado
Conduta
incompatível com a declaração de hipossuficiência Decisão
mantida Recurso não provido, com determinação.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão de fl. 24
que, em ação consignatória cumulada com declaratória de
revisão de contrato bancário, indeferiu o pedido de justiça
gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais em 15
dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Recorre o autor afirmando que a
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e é
suficiente à concessão do benefício requerido.
Sustenta que o indeferimento restringe
o amplo e irrestrito acesso à justiça consagrado no inciso XXXV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 5o da Constituição Federal.
Requer provimento para que seja
deferida a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, para que
seja dada oportunidade de juntada de documentos que
comprovem a sua hipossuficiência.
Recurso processado com concessão de
efeito suspensivo para evitar o cancelamento da distribuição.
Dispensada a intimação do agravado
para contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o artigo 98 do Código de
Processo Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
De acordo com o mandamento contido
no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo
o Juiz o poder-dever de investigar a real necessidade da parte,
como já decidiu a Jurisprudência:
“AGRAVO
INTERNO.
BENEFÍCIO DE GRATUIDADE. PROVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O magistrado tem o poder-dever de
investigar a real situação de necessidade da
parte que pretende o benefício, se para
tanto encontrar elementos nos autos, na
medida em que a concessão do benefício
significa transferência de custos para a
sociedade, que, com sua contribuição de
tributos, alimenta os cofres públicos e as
respectivas
instituições.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (grifo nosso -
Agravo Interno, art. 557, CPC Décima
Sétima Câmara Cível - No 70015426174
Rel. DESA. ELAINE HARZHEIM MACEDO
Comarca de Esteio TJRGS).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
-
Admissibilidade
-
Presunção de pobreza não é regra absoluta
podendo ser conjugada com outros elementos para sua comprovação
-
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade
processual
-
Recurso
desprovido.' (AI 0254331-65.2011, Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado, TJSP, j. 24.10.2011).

Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY: "A declaração
pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir
em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de
outras prova e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito
de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a
concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício”.( Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, Editora
Revista dos Tribunais, 3a ed., nota 1, ao artigo 4o, da Lei n°
1.060/50),
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a
regra legal e geral é o efetivo recolhimento das custas
processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não o
contrário. Assim sendo, a excepcionalidade deve ser provada
pela parte que alega preencher seus requisitos.
E, no caso sub judice, analisando os
documentos juntados com o pedido, tal comprovação não
ocorreu. E nem haveria necessidade de determinação de
juntada de novos documentos pelo MM. Juiz de Primeiro
Grau, já que os documentos que constavam dos autos
evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
O autor adquiriu veículo automotor e,
para tanto, assumiu financiamento no valor total de R$
88.867,40, comprometendo-se a pagar prestações mensais no
valor de R$ 1.931,90.
Uma pessoa que tem a disponibilidade
de tal quantia para aquisição de um veículo e se compromete a
pagar, além da prestação de alto valor, encargos de IPVA,
manutenção, combustível e, eventualmente, seguro, não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerada pessoa pobre na acepção jurídica do termo.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO Negativa
de seguimento ao agravo de instrumento
porque em confronto com jurisprudência do
STJ Vulto da operação bancária aliado ao
valor
da
prestação
mensal
do
financiamento, faz presumir não se tratar de
pessoa pobre para fins legais Agravo
interno negado. (TJSP; Agravo Regimental
0281107-05.2011.8.26.0000; Relator (a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru
- 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
21/03/2012;
Data
de
Registro:
23/03/2012).”
Assim, como não caracterizada a
situação ensejadora da concessão do benefício da justiça gratuita,
o indeferimento do pedido deve ser mantido, pois não
comprovada de modo satisfatório a sua incapacidade financeira
neste momento, o que não impede a reiteração do pedido pela
parte autora, em outra oportunidade.
Fica revogada a liminar concedida.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com determinação de recolhimento
das custas de preparo deste Agravo de Instrumento, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa.
Por fim, advirto as partes que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposição de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §
2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37458
Agravo de Instrumento no 2175593-14.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Francisco Audeci de Souza Leite
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento em sentido contrário,
diverge-se da Douta Maioria, pelas razões a seguir.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação revisional, em face da r. decisão de fls. 24 dos
autos principais, a qual indeferiu os benefícios da
assistência judiciária ao autor, ora agravante.
A ilustre Relatora entendeu por bem negar
provimento ao
recurso, com
determinação,
mantendo o
indeferimento da benesse, por entender que a hipossuficiência financeira do autor não restou
suficientemente demonstrada.
Entende-se,
respeitosamente,
de
forma
diversa.
Conforme se verifica dos autos, o benefício
da gratuidade foi indeferido de plano pelo MM. Juiz “a
quo”, sem a devida observância ao disposto no art. 99,
§2o, segunda parte, do NCPC.
O agravante, casado, motorista de transporte
escolar, declarou não ter condições de arcar com as custas
e despesas processuais, conforme determina o art. 99, §3o,
do NCPC (fl. 18 dos autos principais).
Esclareceu
que,
não
obstante
tenha
contratado advogado particular para assisti-lo, referida
contratação se deu “ad exitum”, de modo que só arcará com
algum gasto em caso de procedência da ação (fls. 01 dos
autos principais).
Ademais,
o
simples
fato
de
ter
se
comprometido com o pagamento mensal de parcelas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiamento bancário só serve para reduzir ainda mais o
seu aporte financeiro, agravando ainda mais a situação
financeira do recorrente.
Assim, na hipótese dos autos, à luz da
legislação vigente, não foi dada oportunidade ao agravante
de comprovar sua condição de hipossuficiente financeiro,
em desacordo com o previsto no art. 99, §2o, segunda
parte.
Desta
forma, era
de rigor, ao
menos,
observar-se o disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do
NCPC, oportunizando-se
a
juntada de
documentos para
comprovar a alegada hipossuficiência financeira.
Sobre
a
questão,
veja-se
o
recente
entendimento do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o,
DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia
a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano,
o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo
para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o
recolhimento em dobro do
preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na
definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de
gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes
do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do
CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de
justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente
deve ser intimado para realizar o preparo na forma
simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido
em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o
requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do
recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de
justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o
pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a
recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os
custos da apelação. 8. Recurso especial provido” (RESP no
1787491/SP, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 3a Turma,
jul. 09.04.2019).
O mesmo entendimento já vinha sendo adotado
por esta C. 24a Câmara de Direito Privado, em diversos
casos análogos a este.
Veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - A
simples declaração de pobreza não basta para a concessão do
benefício - Imprescindibilidade de demonstração da alegada
necessidade Situação não provada pela Apelante - Indeferimento de
plano- Decisão que não concedeu oportunidade para comprovação da
hipossuficiência financeira
Inadmissibilidade - Ofensa ao
artigo 99, § 2o, do Novo Código de Processo Civil - Precedentes
deste E. TJSP - Decisão reformada - Agravo parcialmente provido,
com
determinação”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2047727-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Denise Andréa Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campos do Jordão - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017;
Data de Registro: 26/09/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO
LIMINAR
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PESSOAS FÍSICAS

Pretensão denegada de plano
Impossibilidade
Pode o
Juiz condicionar a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita à comprovação da situação financeira
da parte requerente do benefício
Art. 5o, inciso LXXIV
da Constituição Federal
O benefício da assistência
judiciária gratuita não pode ser denegado com base em
presunções, devendo ser analisada a situação econômica e
patrimonial dos requerentes - Necessidade de conceder aos
recorrentes
a
oportunidade
de
comprovar
a
sua
insuficiência financeira
Inteligência do artigo 99, §
2o, do novo Código de Processo Civil
Recurso provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2158561-98.2017.8.26.0000;
Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Vicente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 28/11/2017).
Assim,
pelo
meu
voto
divergente,
dava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial provimento ao recurso para determinar ao MM. Juiz “a
quo” que dê oportunidade ao agravante de comprovar sua alegada
condição de incapacidade financeira, antes de indeferir a
benesse, conforme expressa determinação do art. 99, §2o, segunda
parte, do NCPC.
Salles Vieira, 2o Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
1348C5CA
8
11
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1386D16A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2175593-14.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.